Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA APELAÇÃO. SUPRIMENTO DA OMISSÃO.
I. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
II. Constatada omissão no acórdão no tocante à majoração da verba honorária arbitrada na primeira instância, devida em razão do desprovimento da pretensão recursal da autora em relação a alguns dos réus, os embargos de declaração por eles opostos devem ser acolhidos para suprir a omissão.
III. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se provimento ao recurso dos réus.